Tribunal: TJMT
Processo: 0016119-49.2008.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016119-49.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BENEDITO JUNIOR DE SOUZA AMORIM (APELADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DIAS DA SILVA (VÍTIMA), PAULO SERGIO DIAS DA SILVA - CPF: 009.150.031-12 (VÍTIMA), NILSO DOS SANTOS DA SILVA (ASSISTENTE), JULIO CESAR DE PROENÇA (ASSISTENTE), MARCOS BENEDITO LEITE DE SÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º
I, III e IV
, DO CP). CONFISSÃO DO APELADO NA FASE DE INQUÉRITO NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. INSUFICIÊCIA DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. TE
STEMUNHOS INDIRETOS. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Confissão do réu na fase investigativa, não ratificada em juízo, não constituiu elemento suficiente para pronúncia.

2. Insuficiência dos elementos informativos colhidos na fase policial, consubstanciados por testemunhos indiretos, para ensejar a submissão do apelado ao julgamento popular.

3. Recurso desprovido, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal n. 0016119-49.2008.8.11.0042, que
impronunciou
o réu
Benedito Junior de Souza Amorim
da imputação da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal

(id. 205056649).

Nas
razões recursais
, o

Parquet
sustenta que a sentença de impronúncia deve ser reformada, sob a alegação de que foram produzidas provas suficientes que denotam indícios de autoria, motivo pelo qual requer a pronúncia do apelado nos termos da inicial acusatória (id. 205058658).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugnou pelo desprovimento da apelação, arguindo que a pretensão ministerial objetiva tão somente a preponderância dos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial (id. 205058661).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 208388158).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que o apelado
Benedito

Junior de Souza Amorim
e o corréu Thiago Alexandre Santos de Souza foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado artigo 121, § 2º I, III e IV, do Código Penal, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“Provam os autos de Inquérito Policial nº 2008/307 – NUMERAÇÃO ÚNICA 16119-49.2008.811.0042, CÓDIGO TJ Nº 128895, que sustenta a presente denúncia, que no dia 20 de junho de 2008, por volta das 02:30 horas, NUM TERRENO BALDIO SITUADO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA 1, PRÓXIMO DA LANCHONETE ESTAÇÃO DO FORRÓ, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios entre si, mediante disparos de arma de fogo e golpes com um pedaço de madeira, ambos não apreendidos nos autos,
os Denunciados mataram a vítima PAULO SERGIO DIAS DA SILVA, também conhecido como Zeca e/ou Soldado.

Desponta dos autos inquisitoriais que a o acusado THIAGO era/é traficante de drogas na região dos bairros Nova Esperança e Pedra 90, nesta Capital.

O denunciado THIAGO mantinha animosidade com a vítima PAULO SERGIO, porque ele teria-lhe subtraído 50 gramas de pasta base de cocaína, eis que era usuário de drogas, conforme comprova o laudo pericial toxicológico de fls. 51.

Apurou-se que, imbuído de sentimento de vingança,
o acusado THIAGO contratou o denunciado BENEDITO para matar o Ofendido, mediante pagamento no valor de R$1.800,00
(um mil e oitocentos reais).

Ocorre que o acusado BENEDITO devia ao denunciado THAGO a quantia em dinheiro de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), referente a aquisição de entorpecentes, por isto, os dois Acusados fizeram a "compensação de dívidas" ou "encontro de contas”.

Consta do caderno policial que, na data do crime, o acusado BENEDITO ingeria cervejas na lanchonete ESTAÇÃO DO FORRÓ, quando percebeu que a Vítima passou pela via pública a pé, quando o seguiu até o terreno baldio.

Extrai-se dos autos que,
com a inequívoca intenção de matar, à traição e mediante recurso que impossibilitou a defesa da Vítima, o denunciado BENEDITO sacou a arma de fogo e atirou contra o Ofendido
, que caminhava à sua frente, atingindo-o na nuca, isto é, na região occipital.

Em seguida, o acusado BENEDITO se aproximou da Vítima que, aparentemente, já estava caída no chão, quando desferiu diversos golpes com o pedaço de madeira contra a sua cabeça, impingindo-lhe maior sofrimento, o que demonstra o emprego de meio cruel.

Finalmente, o denunciado BENEDITO deixou a Vítima agonizando naquela local, e retornou a LANCHONETE ESTAÇÃO DO FORRÓ, onde continuou a ingerir cervejas tranquilamente.

A causa da morte do Ofendido foi traumatismo crânio encefálico, causado pelo disparo de arma de fogo e os golpes de madeira desferidos pelo denunciado BENEDITO
, conforme laudo pericial médico de necropsia com mapa topográfico; e laudo pericial sobre o local do crime com fotografias, acostados nas fis. 10/15 e 144/162.

Evidente que o denunciado THIAGO agiu por motivo torpe, porque imbuído de sentimento de vingança; enquanto que o acusado BENEDITO executou o homicídio ora denunciado mediante paga.

[...]

Interrogado posteriormente pelo delegado de polícia,
o acusado BENEDITO confessou o crime
e delatou o codenunciado THIAGO (fls. 22/26)”
(
id. 205057696 - Pág. 1/8).

Em relação ao corréu Thiago Alexandre Santos de Souza, declarou-se extinta a sua punibilidade em razão do seu falecimento (id. 205057698 - Pág. 44/45).

Da leitura dos autos, extrai-se que o Juízo sentenciante impronunciou o apelado Benedito Junior de Souza Amorim (vulgo “Japão”) por entender que as provas produzidas não denotam indícios de autoria suficientes (id. 205056649).

A pretensão recursal do
Parquet

consiste em pronunciar o apelado, para que seja julgado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2°, I, III e IV, do Código Penal), ao argumento de que estaria comprovada a materialidade delitiva e existiriam suficientes indícios de autoria.

No entanto, após a detida análise das provas produzidas nos autos, entendo que a irresignação ministerial não comporta acolhimento.

A denúncia oferecida se ampara na confissão extrajudicial do apelado, narrando que este, a mando do corréu Thiago Alexandre Santos de Souza (vulgo “Cabralzinho”), teria matado a vítima Paulo Sérgio Dias da Silva (vulgo “Zeca”). Consta também que o apelado teria realizado o crime com o objetivo de quitar uma dívida que possuía com o suposto mandante, a título de entorpecentes, no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Ainda, a motivação do crime seria uma dívida de drogas que a vítima possuía com o mandante.

A propósito, a confissão do apelado na fase inquisitorial se deu nos seguintes termos:

“[...] Diz inicialmente que presta seu interrogatório livre de qualquer coação física, moral ou psicológica; Que o interrogado é usuário de entorpecentes desde seus 12 anos de idade;
Que dois dias antes de praticar o homicídio o interrogado foi procurado em sua casa por "Cabralzinho"
de quem costuma comprar base para consumo; Que Cabralzinho procurou o interrogado para que este lhe fizesse um “serviço, Que primeiro perguntou se o interrogado tinha dinheiro para pagá-lo uma dívida de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) que tem com aquele pela compra de drogas; Que o interrogado respondeu que não tinha aquele valor então “Cabralzinho" passou a lhe contar que “Zeca” (vítima) tinha roubado 50 gramas de pasta base daquele
então perguntou ao interrogado se este toparia matar "Zeca"
; se o fizesse a dívida estaria paga mas se não concordasse em fazer o serviço mataria o interrogado e toda sua família, Que num primeiro momento o interrogado negou a fazer o serviço e então “Cabralzinho" lhe disse: ENTÃO VOU TER QUE COBRAR DAQUELE JEITO NÉ?”, matando o interrogado e seus familiares: Que então "Cabralzinho” deixou tudo nas mãos do interrogado para que este fizesse o serviço como fosse melhor; Que o interrogado afirma que conhecia a vítima apenas de vista, não tinha relação de amizade com a mesma, sabia apenas que ela (vítima) estava sempre na casa do 'Cabralzinho”: Que no dia seguinte (quinta-feira) "Cabralzinho” passou novamente na casa do interrogado para confirmar se ia fazer o serviço e junto com aquele estava seu cunhado conhecido como "Gordo”; Que o interrogado saiu de sua casa por volta das 20hs na quinta-feira e se deslocou até a lanchonete Estação do Forró, na Av. V2 onde estava em companhia de Fernando, vulgo “Datinho” e lá permaneceu bebendo cerveja até por volta das 02:30hs quando viu “Zeca” a vítima passar em frente a lanchonete: Que “Zeca” estava sozinho; Que então o interrogado seguiu a vítima até em frente a sua casa onde desferiu vários golpes com um pedaço de caibro do que se apossou na esquina de sua residência; Que quando a vítima viu que o interrogado a seguia com o pedaço de caibro então "Zeca" correu e o interrogado correu atrás quando conseguiu desferir o primeiro golpe já nos fundos da igreja, ainda na rua onde mora o interrogado; Que a vítima caiu com o golpe mas se levantou, voltou a correr e o interrogado novamente foi atrás e desferiu mais alguns golpes; Que o interrogado diz que estava alcoolizado e não se lembra quantos golpes foram desferidos, mas afirma que foram vários na nuca e na cabeça da vítima; Que o interrogado deixou a vítima caída no chão ainda com vida e correu de volta para a Lanchonete onde voltou a ingerir bebida alcoólica com seu colega "Datinho” até o dia amanhecer e de lá retornou para a casa de sua mãe: Que não comentou com ninguém sobre o fato [...]”
(id. 205057696 - Pág. 49/53).

No boletim de ocorrência, constou que não houve testemunhas do fato (id. 205057696 - Pág. 27).

O corréu Thiago Alexandre Santos de Souza (vulgo “Cabralzinho”), durante a tomada de seu depoimento em sede de inquérito, disse que ouviu dizer, por seus conhecidos, que o apelado teria sido o autor do crime (id. 205057697 - Pág. 44/45).

As possíveis testemunhas “Daltinho”, amigo do apelado, que esteve com ele momentos antes do crime, e “ET”, não foram localizadas para serem ouvidas (id. 205057697 - Pág. 47).

O depoente Nilso dos Santos da Silva, cunhado de Thiago Alexandre Santos de Souza (vulgo “Cabralzinho”), embora tenha dito que soube que o crime foi praticado pelo apelado, salientou que nada presenciou, sendo suas assertivas provenientes de relatos de outras pessoas (id. 205057697 - Pág. 49/50).

Ainda, o laudo pericial n. 02-06-003116/2008 concluiu que se tratava

de
“homicídio, perpetrado contra Sergio Dias da Silva,
com a utilização de arma de fogo
, no local e nas circunstâncias retrodescritas”,
bem como, diante das características de entrada dos projéteis, a ação teria sido praticada por dois ou mais agentes. Insta salientar que tal hipótese vai de encontro à confissão extrajudicial do apelado, à medida que este asseverou ter praticado o crime utilizando-se de um pedaço de madeira (id. 205057697 - Pág. 57/75).

Na fase judicial, foi promovida a tomada do depoimento do investigador de Polícia Civil Marcos Benedito Leite de Sá e realizado o interrogatório do apelado (ids. 205056601 e 205056642).

Em juízo, o investigador de polícia
Marcos Benedito Leite de Sá
ratificou a versão declinada na confissão extrajudicial do apelado, acrescentando, ainda, que este teria confessado informalmente, durante a entrevista investigativa em sua residência, que era o autor do crime, conforme se vê:

“Testemunha
: Inicialmente, este local de crime, especificamente, eu não presenciei pois estava de férias e logo em seguida dei andamento às investigações. Tudo iniciou-se com a denúncia, teve uma denúncia, que no caso nós distribuímos vários panfletos com o disque-denúncia[...] tempos depois, houve essa denúncia, e diante dessa denúncia começamos os primeiros levantamentos, que no caso apontavam como autor do crime o “Japão” e o “Cabralzinho”. Na entrevista, na residência do “Japão”, conversando com ele, ele falou, disse de espontânea vontade, que ele teria cometido esse homicídio a mando do “Cabralzinho”, tendo em vista que a vítima, no caso o “Soldado” o “Zeca” estaria devendo uma certa quantidade de droga ao “Cabralzinho” que era o traficante da região do Nova Esperança. E que, em virtude dessa dívida, resolveram “dar cabo” da vida dele. [...] Segundo ele próprio, ele também devia uma certa quantidade em dinheiro para “Cabralzinho” [...] O “Japão” devia a ele uma certa quantidade em dinheiro para o “Cabralzinho” em virtude também de dívida de droga [...] segundo ele fez algumas ameaças, dizendo que ia dar cabo na sua família, dizendo que ia matar a família dele se ele não resolvesse, não ajudasse na empreitada da morte do “Soldado”, e dessa forma, segundo ele, resolveu dar cabo na vítima. [...]

Promotor de Justiça
: Pelas informações colhidas, marcos, vocês puderam concluir com sinceridade, com certeza, que foi isso mesmo?

Testemunha
: Foi isso mesmo. Tanto é que quando intimamos o “Cabralzinho”, na residência dele, que fica no Nova Esperança, próximo ao campo de futebol, na entrada do bairro Nova Esperança, naquele momento ele disse que já respondia por vários inquéritos e que ele sempre assumia né, assumia seus crimes e, realmente, naquele momento, ele disse para equipe, para mim e pro outro investigador que ele teria até ajudado, teria participação no homicídio [...].

Promotor de Justiça
: Estava o senhor e o Júlio, né?

Testemunha
: Isso, Júlio Proença.

Promotor de Justiça
: Vocês fizeram um relatório desses fatos, nesse processo?

Testemunha
: Sim, tem um relatório.

Promotor de Justiça
: O relatório o senhor confirma, o senhor participou da redação dele?

Testemunha
: Sim, participei sim.

[...]

Promotor de Justiça
: Além da palavra dele, o senhor ouviu também outras pessoas?

Testemunha
:
As pessoas que foram ouvidas, assim, informalmente
, todos afirmaram que seria o “Japão” e com a participação do “Cabralzinho”.

[...]

Promotor de Justiça
: Quando o “Japão” foi ouvido na delegacia, o senhor estava presente?

Testemunha
: Não senhor, no depoimento do “Japão” não estava presente, estava na rua, estava em diligência.

Defensoria Pública
: O senhor se recorda se, após esse fato, o “Cabralzinho” teria atirado no “Japão”, teria uma tentativa de homicídio contra o “Japão” depois desse fato?

Testemunha
: Não me recordo.

Defensoria Pública
: Sabe se ele tinha um desentendimento?

Testemunha
: Olha, a princípio, desentendimento, não tinha, na verdade o desentendimento era em virtude da venda da dívida de droga, isso sim.

Defensoria Pública
: O próprio Benedito teria relatado essa tentativa sofrida pelo “Cabralzinho”, na sequência dos fatos, quando ele foi ouvido, o senhor não se recorda?

Testemunha
: Não, não me recordo.

Defensoria Pública
: o “Japão”, quando o senhor ouviu, ele se mostrou amedrontado com essa ameaça do Cabralzinho, se ele não matasse a vítima, ai poderia sofrer consequências?

Testemunha
: Ali, todos eles eram usuários e vendiam entorpecentes, droga, todos compravam do “Cabralzinho”, ele era o chefe e, em virtude disso, tinham medo.

Defensoria Pública
: e o senhor sabe se era comum esse pagamento de dívida de droga, por meio de cometimento de crimes?

Testemunha
: olha, durante esse período, especificamente desse ai, se fosse assim, eu acredito, porque se fosse assim, o próprio “Cabralzinho” como disse, em vários inquéritos...

Defensoria Pública
: Não entendi, o Cabralzinho matava com facilidade, é isso?

Testemunha
: Ele mandava, tipo assim, ele, como se diz, ele cobrava, eu já cheguei a conversar com ele, em virtude de outros inquéritos, que ele cobrava, realmente, falava assim ‘olha, você ta devendo droga, se não pagar você vai morrer, você sabe o que vai acontecer com sua família’, nesse sentido.”
(id. 205056601).

Em seu interrogatório, ao contrário do que havia dito na fase investigativa,
o apelado negou a autoria do crime
, aduzindo que somente confessou extrajudicialmente porque havia sido vítima de tortura pelos policiais. Em adição, declarou que os policiais induziram o apelado a atribuir a coautoria ao corréu Thiago Alexandre Santos de Souza.

A título de elucidação, segue transcrição do depoimento prestado pelo apelado em juízo:

“Apelado
: [...] Na época eu até assumi a bronca porque eu não aguentei apanhar da polícia, quando a policia chegou, acho que umas duas ou três semanas que tinha ocorrido o fato, a polícia chegou e já chegou me batendo, sem mandado de prisão, sem mandado de busca, sem nada, a polícia civil. No dia que chegaram lá em casa, depois do almoço, acho que meio dia e meia, uma hora da tarde mais ou menos, eu estava deitado na rede, já chegaram pra dentro do portão, só falou pra mim que eu tava preso. Eu fui indagar pra ele o motivo de eu estar sendo, ele só disse ‘você vai descobrir’. Chegou, já me deu uns murro na boca do estomago, me jogou dentro da viatura, me algemaram e me levaram pra delegacia. Chegou na delegacia que eles me falaram que a acusação era homicídio, e foram falar qual homicídio que era. Eu indaguei que não era eu. Eles falaram ‘é você sim’. E chegou a taca. Apanhei. Tomei choque. Tomei sacolada.

Magistrado
: Esses fatos, ocorreu onde esses fatos?

Apelado
: Desde a hora que eu sai de casa. Desde a hora que me buscaram na porta de casa, que me prenderam, já sai de lá apanhando.

Magistrado
: e o senhor ficou preso?

Apelado
: Não fiquei preso. Eles me pegaram era meio dia e pouco, mais ou menos, e me seguraram até seis horas da tarde, até eu assumir o fato. Eu assumi, daí me soltaram. Nem me levaram pra fazer corpo delito, nem nada.

Magistrado
: O Senhor não procurou?

Apelado
: Não senhor, na época achei que não ia ocorrer nada, nem..

Magistrado
: Como assim? O senhor pode ser mais preciso? Como não ia ocorrer nada?

Apelado
: Eu achei que não ia acontecer nada.

Magistrado
: Mas o senhor não apanhou?

Apelado
: Apanhei.

Magistrado
: O senhor registrou algum boletim de ocorrência?

Apelado
: Não senhor.

Magistrado
: o Senhor procurou algum médico?

Apelado
: Não senhor.

Magistrado
: O senhor já tinha tido algum envolvimento no crime naquela época? O senhor já tinha algum crime anterior a essa época?

Apelado
: Não. Dessa forma não. Eu já tinha no meu passado, eu já fiz muita coisa, furto, assalto. Isso ai eu já cometi, até que já paguei, entendeu, mas não (inaudível) contra a vida de ninguém.

Magistrado
: Esses delitos contra o patrimônio no passado. O senhor sofreu algum tipo de agressão por parte da polícia? E se sofreu, qual foi a providência que o senhor tomou?

[...]

Apelado
: O que eu cheguei a apanhar foi uma vez que eu fui fazer um assalto, mas ai deu tentativa de linchamento. Só que, em todos casos, quando a gente faz, eu lembro quando eu fazia, eu já assumia pra não apanhar, entendeu? Só que quando a gente não faz, eu tentei segurar o máximo que deu, só que eu não aguentei e tive que inventar alguma coisa, para eu parar de apanhar. Eu tive que assumir a autoria.

[...]

Magistrado
: Senhor Benedito, o senhor conhecia o senhor Thiago Alexandre Santos de Souza, vulgo “Cabralzinho”?

Apelado
: Só de vista. Só de vista do bairro. Não tinha amizade..

Magistrado
: à época, o senhor era usuário de entorpecente?

Apelado
: Sim, consumia.

Magistrado
: Fez alguma aquisição, o senhor devia alguma importância, o senhor fez alguma aquisição de entorpecente com esse Thiago?

Apelado
: Não senhor.

Magistrado
: O Paulo Sérgio, o senhor já teria adquirido entorpecente desse cidadão?

Apelado
: Não senhor. Só conhecia também só de vista...

Magistrado
: Mas o senhor sabia que ele era traficante?

Apelado
: Quem?

Magistrado
: O Paulo Sérgio.

Apelado
: Não senhor. Só sei que ele era usuário também.

Magistrado
: E como o senhor sabia que ele era usuário? O senhor já fez uso com ele?

Apelado
: Não, a gente se conhece do bairro, todo mundo sabe quem é quem no bairro.

Magistrado
: Já que todo mundo sabe quem é quem do bairro, quem matou Paulo Sérgio?

Apelado
: Ai eu não posso falar o que eu não sei.

Magistrado
: Foi o senhor?

Apelado
: Não senhor.

Magistrado
: Foi o Thiago?

Apelado
: Também desconheço.

Magistrado
: o Thiago mandou o senhor matá-lo?

Apelado
: Não senhor.

Magistrado
: No bairro, já que todo mundo conhecia todo mundo, todo mundo conhece de vista todo mundo, sabe dizer se o Thiago era desafeto do cidadão que morreu, o senhor Paulo Sérgio?

Apelado
: Ai eu não posso dizer pro senhor porque eu também não sei.

Magistrado
: O senhor sabe me dizer, apesar de já passado tantos anos, onde o senhor se encontrava dia 20 de junho de 2008? O senhor tinha algum álibi?

Apelado
: Senhor, isso ai eu n lembro mais, já passou tanto tempo.

Magistrado
: E que não é todo dia que a gente leva uma acusação de homicídio né. É uma acusação que a gente ia tentar lembrar onde a gente se encontrava no dia desse fato.

Apelado
: O tanto de coisa que eu já passei na minha vida excelência, tanta fase ruim que eu já passei na minha vida excelência [...] a gente não consegue guardar de coisa ruim que acontece na vida da gente não.

[...]

Magistrado
: Então o senhor não tem álibi e o senhor não se recorda onde o senhor se encontrava nesse dia do crime?

Apelado
: Não senhor. Não me recordo.

[...]

Magistrado
: O senhor lembra do nome dos policiais que bateram no senhor?

Apelado
: Não me lembro. Eles não se identificaram.

[...]

Promotor de Justiça
: Gostaria de saber, Benedito, você disse que foi agredido, foi torturado por policiais, para que você confessasse a prática desse crime, né? E de fato, você confessou mesmo, detalhadamente, na delegacia de policia.

Apelado
: Sim senhor. Fui inventando uma história pra eu poder parar de apanhar.

Promotor de Justiça
: Então o senhor inventou algumas histórias?

Apelado
: Inventei o que deu pra inventar, não queria apanhar mais.

Promotor de Justiça:
Então não te deram nenhum depoimento pronto, nada nesse sentido não? Você foi inventando e a pessoa foi escrevendo no papel?

Apelado
: Foram escrevendo lá, eu fui falando e tipo assim (inaudível) queria envolver o nome do Cabral, entendeu? Era pra envolver o nome do Cabral. Eu falei ‘fui eu’ ai ele falou ‘quem que mandou’ ai eu ‘ninguém mandou’ ai eles ‘mandou’.

Promotor de Justiça:
Então o senhor foi orientado a envolver o Cabralzinho?

Apelado
: Isso.

Promotor de Justiça:
Outra coisa, o senhor disse que foi pego na sua casa e levado pra uma delegacia de polícia, confere?

Apelado
: Isso. Até eu chegar na delegacia eu apanhei demais na viatura.

Promotor de Justiça:
Depois que o senhor chegou na delegacia você apanhou também?

Apelado
: Continuei apanhando. Até eu assumir a versão. Depois que eu assumi, ai eu parei de apanhar.

Promotor de Justiça:
E os policiais que tomaram seu depoimento, quem eram? Era o delegado? Era dois homens e uma mulher? Como que era?

Apelado
: Tinham três homens. Um estava escrevendo na máquina e dois estavam fazendo pergunta.

Promotor de Justiça:
Em nenhum momento você foi interrogado por mulher então?

Apelado
: Não senhor.

Promotor de Justiça:
E não tinha nenhuma mulher escrevendo na máquina também?

Apelado
: Não senhor.

Promotor de Justiça:
Engraçado, pois consta aqui no processo que era uma Delegada de Polícia que fez o seu interrogatório e uma escrivã de polícia que digitou o seu interrogatório.

Apelado
: Não foi. Não senhor.”
(id. 205056642).

Desse modo, constata-se que a confissão extrajudicial do acusado não foi ratificada em juízo, remanescendo nos autos tão somente o depoimento da testemunha Marcos Benedito Leite de Sá (Investigador de Polícia), que se reporta vagamente a denúncias anônimas, testemunhos indiretos e a suposta confissão informal do apelado por ocasião de entrevista em sua residência.

Ademais, não se observa nos autos a existência de diligências investigativas e outros elementos probatórios colhidos em juízo aptos a corroborar a autoria do apelado, ainda que indiciariamente.

A propósito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça elucidam que
"configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva,

principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito"
(AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Além disso, em hipótese assemelhada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apregoa que “
o testemunho de ‘ouvir dizer’ ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia [...] não há como se aceitar o prosseguimento de uma ação penal com fundamento, unicamente, em testemunhos indiretos, de insuficiente valor probatório, bem como em uma confissão extrajudicial que não foi ratificada em juízo”
(STJ - AgRg no HC: 771973 SC 2022/0296350-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, Quinta Turma, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Publicação: DJe 13/02/2023).

Não seria outro o entendimento deste Sodalício, o qual se posiciona no sentido de que
“não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial”
(ApCrim 0009518-30.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Desta feita, o compulsar dos autos revela que o ônus acusatório não fora desempenhado de maneira satisfatória, porquanto os elementos informativos colhidos no inquérito policial, consubstanciados em testemunhos indiretos, não se confirmaram em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia do Juízo de primeiro grau, porquanto, no caso concreto, os elementos de prova relativos à autoria delitiva se limitam à confissão extrajudicial não ratificada em juízo e depoimentos indiretos, insuficientes para submissão do apelante a julgamento popular.

Diante disso
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego provimento,
em dissonância com o parecer da Procuradora-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024